Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-71.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002774-71.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM - CPF: 622.465.691-68 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1002774-71.2019.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: ÁUREA TERESINHA MURARO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 24/06/2021

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.
Observada a tentativa de mera rediscussão da matéria analisada, torna-se inviável a utilização dos embargos de declaração, sendo o caso de rejeição do mesmo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de embargos de declaração aviado por AUREA TERESINHA MURARO, contra a decisão unânime que negou provimento ao seu recurso inominado aduzindo obscuridade, omissão e contrariedade no acórdão que considerou que a lei local deveria obedecer as linhas mestras legais traçadas na Constituição Federal, de onde defende a autonomia legislativa local.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Apesar de alegar omissão, contradição e obscuridade, não está o magistrado obrigado e enfrentar todas as eventuais matérias alegadas, se o mesmo dentro de sua decisão motivada explica exatamente qual o limite de sua atuação.

No caso dos autos foi dito que, a lei municipal local extrapolou a regra trazida dentro da constituição federal, que é impositiva, por ser norma geral, sendo mais do que certo que, realmente em alguns pontos existe a possibilidade de regramento de algumas peculiaridades municipais,
porém, sempre obedecendo a regra geral e impositiva tratada na própria constituição, exatamente como dito no voto questionado.

Não se fere pela decisão judicial, o direito do poder legislativo local se dedicar a tal matéria, porém o mesmo detém poder limitado dentro das balizas traçadas na própria constituição Federal, e, não raramente os municípios o extrapolam em verdadeiros casuísmos, como no presente caso.

Desta feita, o voto está devidamente fundamentado à saciedade, com a devida fundamentação, a não merecer reparo algum, sendo mera tentativa de rediscutir a matéria posta em análise, o que não se permite via embargos de declaração.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de embargos de declaração e no mérito,
REJEITO-O,
por não se enquadrar dentro das hipóteses legais aplicáveis ao manejo do presente recurso.

Em caso de novos embargos de declaração, será aplicada a multa por embargos protelatórios e seus consectários.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021